Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002046-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA - CPF: 303.644.771-72 (AGRAVANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), TEREZA ALOVISI BOHM - CPF: 790.890.971-04 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A TESE DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DESTINADO AO TRABALHO E MORADIA DOS FILHOS –

IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
. 1. “A impenhorabilidade atinge não apenas o imóvel em que o devedor reside com sua família, mas também aquele em que habitam os filhos resultantes de relação extraconjugal” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 22/02/2011, DJe 04/03/2011). 2. A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; contudo para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário não apenas a comprovação de sua utilização para fins residenciais, mas também que o imóvel é o único de propriedade do devedor, requisitos presentes na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÍLVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA, contra a r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação “
Monitória
”, em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 6543- 16.2017.811.0010 – Código 100756), proposto contra a agravante por TEREZA ALOVISI BOHM, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel constrito formulado pela executada/agravante, pois, na visão da julgadora, os documentos apresentados

-
boletos bancárias, fatura de telefone, de água e TV, bem como notas fiscais
-, não demonstram que “
o imóvel penhorado é o único de propriedade da executada
”, e por este fato, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios (cf. ID 33547501 - Pág. 20).

A agravante admite que existem dois imóveis registrados em seu nome, sendo um o penhorado, que, como já indicado no próprio auto de penhora, “s
erve de residência e local de trabalho
”, e o segundo, “
é onde reside seu ex-marido
”, de quem está separada (de fato) há muitos anos e, embora não tenham se divorciado oficialmente, após a separação, cada cônjuge passou a constituir uma nova entidade familiar, merecendo, portanto, a proteção jurídica conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Defende, ainda,
“a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana”
na hipótese dos autos, sobretudo porque o processo de execução não deve servir como instrumento de flagelo da parte devedora, ao contrário, deve-se assegurar, acima de qualquer veleidade do credor, a manutenção “
dos direitos básicos outorgados por lei como a moradia e, principalmente, o direito a ter uma vida digna”.

Pede, pois, o provimento do agravo, determinando-se a suspensão dos atos expropriatórios (já) determinados em primeira instância e, ainda, o reconhecimento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990

(cf. ID 33532997 - Pág. 9).

A decisão a que se refere o ID 35860467 , deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, determinando a suspensão do praceamento do bem imóvel.

Nas contrarrazões a que se refere o ID 38014960, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2.020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do
bem de família
, sendo pertinente à análise do mérito recursal o entendimento de que “
a impenhorabilidade atinge não apenas o imóvel em que o devedor reside com sua família, mas também aquele em que habitam os filhos resultantes de relação extraconjugal
” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 22/02/2011, DJe 04/03/2011), com a ressalva de que, “
a comunidade formada pelos pais e seus descendentes se enquadra no conceito legal de entidade familiar, inclusive para os fins da Lei nº 8.009/90
” (REsp 1141732/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).

Dispõem, ainda, os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90:

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Então, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família necessária a demonstração de que o imóvel penhorado seja utilizado pela entidade familiar para moradia.

A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; porém, o simples fato de existir mais de um imóvel registrado em nome do executado não conduz direta e inexoravelmente à conclusão de exceção à regra de impenhorabilidade. Independentemente da quantidade de imóveis registrados em nome de pessoa física, a regra de impenhorabilidade recai sobre aquele onde ela reside.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/90. MENOR VALOR. INEXIGIBILIDADE. NA AUSÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS UTILIZADOS COMO RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA A IMPENHORABILIDADE DEVE SER RECONHECIDA INDEPENDENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei nº 8.009/90, ao instituir a impenhorabilidade do bem de família, buscou proteger a família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 3. O art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90 dispõe que poderá ser escolhido o de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90. 5. Apenas na hipótese de existir mais de um imóvel utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, garantido ao devedor a proteção do patrimônio mínimo. 6. A moldura fática presente no acórdão recorrido, como se vê, não fornece elementos concretos para saber se há ou não a pluralidade de imóveis residenciais, para fins da incidência do parágrafo púnico do art. 5º da Lei 8.009/90 ou se apenas o imóvel penhorado tem essa finalidade e a vocação ínsita do recurso especial não permite a incursão na seara probatória. Retorno dos autos para novo julgamento de acordo com a jurisprudência desta Corte. 7. Recurso especial provido” (STJ – 3º Turma – REsp 1482724/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/11/2017, DJe 28/11/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1608415/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

No caso, o próprio “Auto de Penhora e Depósito”, a que se refere o ID 33547501-Pág. 1/2, informa que o imóvel penhorado “serve de residência e local de trabalho da Sra. Sílvia Helena de Andrade Batista”, devendo, portanto, ser prestigiada tese recursal de impenhorabilidade deste bem, conferindo-lhe à proteção jurídica expressa na Lei n. 8.009/1990.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar o levantamento da penhora recainte sobre o imóvel urbano localizado no bairro Jardim Maracanã, casa nº 36, quadra 53, na cidade de Barra do Bugres/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020